Tribunal: TJPA
Processo: 0013518-50.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013518-50.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO ARCANJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que declarou a nulidade de contratos bancários firmados com pessoa interditada, absolutamente incapaz, sem a representação legal, bem como a dívida decorrente de cartão de crédito, determinando a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados com pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação são nulos; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve restituir os valores pagos em decorrência desses contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações bancárias, permitindo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

O apelante não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo art. 373, II, do CPC, pois não comprovou a legitimidade das contratações ou a regular representação do interditado.

5.

Nos termos do art. 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, sendo irrelevante o desconhecimento da incapacidade pelo banco.

6.

A interdição do apelado foi decretada desde 2003, e os contratos foram firmados posteriormente, em 2015 e 2016, o que evidencia a nulidade dos negócios jurídicos.

7.

A instituição financeira, por sua estrutura e dever de diligência, deveria ter adotado medidas para evitar a contratação nula, não podendo transferir essa responsabilidade ao interditado.

8.

A nulidade dos contratos implica a restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação legal é nulo, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

2.

O desconhecimento da incapacidade pelo banco não afasta a nulidade do contrato.

3.

A instituição financeira tem o dever de diligência para evitar contratações nulas e deve restituir os valores indevidamente pagos pelo interditado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 166, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, AC nº 10461150067852001; TJMS, AC nº 08006849820138120009; TJGO, AC nº 00601945920158090051.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que -, nos autos da

AÇÃO (em epígrafe),

ajuizada por
FRANCISCO ARCANJO SILVA, representado por Francisco Ferreira da Silva
- julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar nulos os contratos, bem como a dívida de cartão de crédito, condenando-o a restituir as parcelas pagas.

Razões recursais (PJe ID nº 2542035), postulando a reforma da sentença, com vistas a julgar a lide totalmente improcedente, em face do Banco não ter praticado qualquer irregularidade.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o d. procurador de justiça Mario Nonato Falângola opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Rememoro que o caso concreto versa sobre pleito de declaração de nulidade de negócio jurídico firmado com pessoa interditada, absolutamente incapaz, sem seu representante legal, tendo a r. sentença reconhecido a ilegalidade da contratação pactuada.

Esclareço que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:
“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não comprovando a legitimidade das contratações,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovassem a representação do interditado na ocasião da pactuação dos serviços ora impugnados, assim não o fez.

Com efeito, o artigo 166, I do CC é expresso ao dispor que “
é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz
”. Logo, eventual desconhecimento da instituição financeira acerca da incapacidade do mutuário para a prática de atos da vida civil não tem o condão de tornar válidos os negócios jurídicos por ele celebrados.

No particular, bem ponderou o d. representante do
Parquet: “
destaca-se que para que o negócio jurídico seja válido, é necessário que seja
firmado por agente capaz
, possua objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e tenha forma prescrita e não defesa em lei, conforme os termos do art. 104 do Código Civil.
No presente caso, conforme restou configurado nos autos através de termo de curatela em id. 2542025 - Pág. 11, que no momento da celebração dos contratos objeto da lide, o Autor já apresentava incapacidade para os atos da vida civil, já que a interdição do Autor foi instituída desde 2003
.
Os contratos questionados no presente caso foram efetuados em 2015 e 2016, isto é, muito após o início da incapacidade do Autor. Desta feita, se mostra acertada a r. sentença ao declarar a nulidade dos contratos pactuados e restituição dos valores descontados indevidamente”.

E
vitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir os seguintes excertos da r. sentença:

“Em sede de tutela antecipada, foi determinado a suspensão de eventuais cobranças. Pois bem. Em análise, infere-se que os efeitos da interdição operou-se em 10/10/2003, conforme consta no documento de folhas 11. Nota-se, com base nessa premissa, que a abertura de conta corrente deu-se posteriormente, em Agosto de 2015 ( folhas 14 ) e, assim, sucessivamente, as contratações de créditos nos valores de 240,94, 1.209,87 e 305,41, consoante os relatórios às folhas 27, 23 e 25. E, diga-se, ainda, que o cartão foi entregue em 24/08/15 (termo de recebimento às folhas 29 ). Nesse contexto, percebe-se que as contratações e demais atos foram efetivados durante os efeitos da interdição. (...)

Em se tratando de instituição financeira legalmente constituída e munida de todo um aparato administrativo, deveria a ré ter atuado com cautela durante às tratativas, a fim de evitar as contratações nulas, não podendo transferir tal responsabilidade ao interditado. Desse modo, não é crível exigir da autora que suporte a deficiência do sistema operacional da ré, a qual deveria ter agido com cautela e cuidado necessários.
Sendo assim, constata-se a nulidade dos contratos de empréstimos em referência, assim como a ilegalidade da dívida do cartão de crédito, em razão da incapacidade civil da parte contratante, assistindo ao direito à restituição, sob pena de caracterização do enriquecimento sem causa”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - NULIDADE - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITOS. -
É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz (art. 166, I, do Código Civil) - É possível a declaração da nulidade ou anulabilidade dos atos praticados antes da prolação da sentença de interdição, caso satisfatoriamente comprovada a incapacidade do agente à época de sua realização.
Precedentes do STJ -
Eventual desconhecimento da instituição financeira acerca da incapacidade do mutuário para a prática de atos da vida civil não tem o condão de tornar válidos os negócios jurídicos por ele celebrados.

(TJMG - AC: 10461150067852001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DOENÇA MENTAL – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE CIVIL DEMONSTRADA – NULIDADE RECONHECIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a nulidade, ou não, de negocio jurídico em razão da incapacidade da parte autora. 2. Nos termos do art. 104, do Código Civil/2002, para a validade do negócio jurídico são exigidos: i) ser o agente capaz; ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, iii) forma prescrita ou não defesa em lei. 3. Por sua vez, dispõe o artigo 166, do Código Civil/2002 que: "É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;". 4.
Na espécie, diante da prova documental e oral produzida, tem-se que quando da celebração do negócio jurídico em 25/06/2010, o autor não possuía plena capacidade para os atos da vida civil em razão de doença mental. 5. Logo, impõe-se a decretação de nulidade do respectivo negócio jurídico, com o consequente retorno ao status quo ante, com a reintegração do autor na posse do imóvel e a devolução do valor pago pelo réu-apelante.
6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.
(TJMS - AC: 08006849820138120009 Costa Rica, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/02/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE DOS CONTRATOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
Nos termos do art. 166 do Código Civil, o contrato firmado com absolutamente incapaz padece de vício insanável. 2. Comprovado nos autos que, à época em que foram firmados os contratos de empréstimos, a autora já tinha sido declarada por sentença ser incapaz de gerir sua própria vida e tampouco estava representada pela sua representante legal, os negócios jurídicos devem ser anulados. 3. A implicação da declaração de nulidade do negócio jurídico é a restituição das partes ao status quo ante, devendo ser devolvidos os valores indevidamente descontados e, ainda, os créditos disponibilizados, autorizada a compensação entre crédito e débito, à luz do disposto no art. 368 do CC
. 4. Uma vez não evidenciada a má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser promovida de forma simples, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa. 5. Constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, conforme prevê o art. 86 do CPC, ambas as partes deverão arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no valor fixado pela sentença. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJGO - AC: 00601945920158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, Goiânia - 1ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025